Tribunal: TJMT
Processo: 1042188-50.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042188-50.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.428.851-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), M. F. D. S. D. A. - CPF: 078.361.681-31 (APELADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), M. F. D. S. D. A. - CPF: 078.361.521-38 (APELADO), ARIANE AUXILIADORA BORRALHO FERREIRA DA SILVA - CPF: 837.199.701-91 (APELADO), ARIANE AUXILIADORA BORRALHO FERREIRA DA SILVA - CPF: 837.199.701-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), M. F. D. S. D. A. - CPF: 078.361.681-31 (EMBARGANTE), M. F. D. S. D. A. - CPF: 078.361.521-38 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECUSA TRATAMENTO – TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO – RESOLUÇÃO ANS Nº 539/2022 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA PARA O TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – COBERTURA OBRIGATÓRIA - DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – DANO MORAL - CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A TESE ESPECÍFICA. – ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO.
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Não havendo erro ou omissão no acórdão em relação a uma tese específica, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2. Evidenciado o erro material na parte dispositiva do acórdão, são cabíveis os embargos para correção e aclaramento da decisão.

3. Embargos de ambas as partes parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
BRADESCO SAÚDE S/A e M.F.D.S.A e M.F.D.S.A
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
1042188-50.2021.8.11.0041
, interposta por
BRADESCO SAÚDE S/A,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em síntese, a parte consumidora apresenta embargos de declaração alegando a existência de erro material e omissão no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] o valor numérico é de R$8.000,00 (oito mil reais), ao passo que o valor escrito por extenso é de apenas R$5.000,00 (cinco mil reais), o que evidencia uma clara e significativa discrepância entre os montantes mencionados. [...]
”; e

2)
“
[...] na realidade, a redução dos danos morais se baseou unicamente em uma premissa fática equivocada, o que possibilita a reforma do acórdão em sede de Embargos de Declaração [...]
”.

Assim, pugnam as autoras embargantes pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão, com a condenação da instituição de saúde ao pagamento de Indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou corrigir o erro material na parte dispositiva, retificando o valor escrito por extenso

A empresa embargante, por sua vez, aponta a existência de erro material no acórdão, pugnando para que o valor numérico indicado seja retificado para equivale ao montante escrito por extenso.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos embargos uma da outra, conforme ID. 224802184 e 224939191.

O Ministério Público (ID. 225696661) emitiu a seguinte opinião: “
[...] o Ministério Público propugna pelo acolhimento dos embargos de declaração opostos por Mariana Ferreira da Silva de Azevedo e Mônica Ferreira da Silva de Azevedo, representadas por Ariane Auxiliadora Borralho Ferreira da Silva, e parcial provimento dos aclaratórios opostos pelo Bradesco Saúde S/A, a fim de que seja corrigido o erro material presente no voto do relator, retificando o valor escrito por extenso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração em que a empresa autora alega existência de contradição no acórdão.

Foi lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECUSA TRATAMENTO – TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO – RESOLUÇÃO ANS Nº 539/2022 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA PARA O TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – COBERTURA OBRIGATÓRIA - DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – DANO MORAL - CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A partir das novas diretrizes pertinentes ao caso, trazidas pela recentíssima Resolução ANS nº 539 não há respaldo legal que dê amparo a negativa de custeio pela operadora de plano de saúde suplementar de todas as sessões de tratamento indicadas ao paciente portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA)

“8. Distinguem-se, da hipótese tratada na orientação jurisprudencial sobre o reembolso nos limites do contrato, as situações em que se caracteriza a inexecução do contrato pela operadora, causadora de danos materiais ao beneficiário, a ensejar o direito ao reembolso integral das despesas realizadas por este, a saber: inobservância de prestação assumida no contrato
, descumprimento de ordem judicial que determina a cobertura do tratamento
ou violação de atos normativos da ANS.
10. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.043.003/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.)” (g.n)

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Em relação ao erro material indicado, deve haver a sua correção.

Nesse ponto, ressalto que o valor da indenização por danos morais deve ser de R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme já sinalizado no decorrer do voto, razão pela qual o valor indicado na parte escrita deve ser retificado para corresponder ao valor numeral, tal como pleiteado pelas autoras e diferentemente do que foi pedido pela empresa.

Já em relação à redução do quantum indenizatório, não há qualquer omissão ou equívoco no Acórdão, como alegam as autoras.

Especificamente sobre esse ponto, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração de ambas as partes, para retificar a parte dispositiva do Acórdão, que passará a ter a seguinte redação:

[...]

Nesse cenário, observadas as condições das partes e características do ilícito tenho como razoável o
quantum
indenizatório em R$ 8.000,00 (
oito
mil reais), montante que, no meu sentir, é justificável e condizente com a realidade fática descrita nos autos, sendo capaz de reparar a dor, angústia e todo aborrecimento sofrido pelo apelante ao tempo em que serve de reprimenda a ofensora, aliada a circunstância de que a família conseguiu iniciar o tratamento e agora lhe será reembolsado o custo, de modo que se mostra exorbitante o valor fixado na sentença em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

[...]

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024